Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724019-70.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERESÓPOLIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEMBOLSO DE DESPESAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Julga-se prejudicado o pedido de obrigação de fazer consistente em entregar e instalar dois elevadores se a obrigação veio a ser cumprida, ainda que no curso do processo. 2. Comprovado o inadimplemento contratual da vendedora pela não entrega, no prazo estabelecido, de um de dois elevadores comprados, e a falta de assistência técnica da mesma vendedora com relação ao elevador que foi entregue, acolhe-se parcialmente o pedido do condomínio, de reembolso de despesas com a contratação de terceiros para manutenção e troca de peças estragadas. 3. Recurso do Autor parcialmente provido. Recurso da Ré desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos a ausência de responsabilidade pelo fornecimento do piso de mármore, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030